Tribunal: TJBA
Processo: 8140081-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8140081-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAIARA ANDRADE DOS SANTOS JESUS

Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
S OS PEDIDOS
. IRREGULARIDADE D
O REGISTRO
. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 85, § 11 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais.

2. O réu/apelado, não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrarem a origem do débito alegado na contestação, restando, portanto, ilegal a inscrição da apelante junto aos órgãos de restrição creditícia.

3. Em razão da existência de inscrições anteriores à realizada pela parte apelada, inexiste dever de indenizar, com base na Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e não provido.

Majoração da verba honorária sucumbencial para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se os parâmetros indicados na sentença recorrida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8140081-39.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
NAIARA ANDRADE DOS SANTOS
,

e apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PA
D
RONIZAD
O
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E